Tribunal: STF
Processo: RE 1420843
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 15, p. 13):



    PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. 



    1. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, ocorre a partir da publicação da sentença ou do acórdão condenatório (art. 117, IV, do CP) e se encerra com o trânsito em julgado definitivo da condenação (para ambas as partes). 



    2. No caso, ao tempo em que se deu o trânsito em julgado para a acusação (28/09/2010), somente era possível o início da execução penal após o julgamento de todos os recursos das partes, uma vez que, não se permitia a execução antecipada da pena antes do exaurimento das vias recursais disponíveis, especialmente à defesa, com base no princípio da presunção da não culpabilidade. 



    3. Agravo de execução penal desprovido



    De plano, observo que, no julgamento do Recurso Especial 1.802.615/RS, concomitantemente interposto ao presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que, “por meio do Ofício n. 00790946/2022, acostado aos autos às fls. 1.151-1.154, o Juízo Federal das Execuções Penais de Porto Alegre - SJ/RS noticia a prolação de sentença de extinção da punibilidade de IRENE JOANA OLSZANECKI BARTH em razão de seu falecimento” (eDOC 417).



 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente